Tribunal: TJSP
Processo: 2032828-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Habilitação trabalhista – Acordo realizado na Justiça Especializada – Crédito constituído após o ajuizamento relativamente a férias e aviso prévio, bem como levantamento de FGTS – Composição entre o reclamante e a recuperanda homologada perante a Justiça Especializada que não pode prevalecer em detrimento dos demais credores sujeitos – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Habilitação trabalhista – Acordo realizado na Justiça Especializada – Crédito constituído após o ajuizamento relativamente a férias e aviso prévio, bem como levantamento de FGTS – Composição entre o reclamante e a recuperanda homologada perante a Justiça Especializada que não pode prevalecer em detrimento dos demais credores sujeitos – Decisão que rejeita a habilitação – Não sujeição ao procedimento recuperatório – Decisão mantida – Agravo não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao agravo de instrumento.